Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS ROTATIVAS EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação das Rés em obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização de vagas de estacionamento rotativo no 2o subsolo do Bloco A do empreendimento Golden Office Corporate, ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos.

2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as Rés/Apeladas se enquadram no conceito de fornecedoras e os Autores/Apelantes são destinatários finais dos produtos ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

3. Ainda assim, para fins de condenação das Rés/Apeladas em obrigação de fazer ou em perdas e danos, faz-se necessária a comprovação do efetivo descumprimento contratual, da existência de vícios ou defeitos nos produtos, ou da prática de propaganda enganosa, o que não se verifica no caso concreto.

4. Inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que a existência de vagas para estacionamento rotativo, especificamente, no 2o subsolo do Bloco A, tenha sido uma condição sine qua non para a aquisição das salas comerciais pelos Autores/Apelantes.

5. Também não há provas da existência de promessa das Rés/Apeladas quanto à disponibilização de vagas rotativas, especificamente, no 2o subsolo do Bloco A, tampouco de veiculação de propaganda nesse sentido.

6. Constata-se da publicidade do empreendimento e dos contratos celebrados entre as partes que seriam disponibilizadas vagas rotativas em abundância, tanto para os proprietários das salas comerciais quanto para os respectivos clientes, sem qualquer menção da localização específica de tais vagas, inexistindo, ainda, vinculação delas a unidades imobiliárias específicas. E quanto ao cumprimento de tal obrigação não há controvérsia, pois a prova juntada aos autos demonstra que o empreendimento possui, realmente, uma ampla oferta de vagas rotativas.

7. Ausente o alegado descumprimento contratual, não há que falar em propaganda enganosa, pois as promessas da incorporadora quanto à oferta de vagas rotativas para os usuários do empreendimento foram efetivamente cumpridas.

8. É inadmissível a Apelação Adesiva interposta pela segunda Ré, Construtora Meridiano Ltda, na qual se insurge contra a fixação de honorários sucumbenciais, na origem, apenas em favor da primeira Ré, Meridiano Portugal Empreendimentos S/A.

9. Isso porque o Recurso Adesivo apresentado pela segunda Ré está subordinado, exclusivamente, à Apelação dos Autores (CPC/15, art. 997, §2o) e não pode alcançar a esfera jurídica da primeira Ré, que não apresentou Apelação porque não foi sucumbente.

10. A fim de se insurgir contra o que foi decidido na r. sentença em relação à primeira Ré, que não sucumbiu e não recorreu, caberia à segunda Ré a interposição de Apelação principal. Precedentes do STJ e de diversos tribunais pátrios.

11. Apelação conhecida e não provida. Recurso Adesivo não conhecido.